Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-52.1996.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004060-52.1996.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HORIZONTE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.824.995/0001-05 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

Extinta a execução fiscal por prescrição intercorrente arguída em sede de exceção de pré-executividade, condena-se a Fazenda Pública, que deu causa à atuação do procurador da parte executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deu provimento ao recurso interposto pelo Apelante, para reduzir os honorários de sucumbência em favor de Horizonte Agrícola LTDA, aplicando o juízo de equidade do art. 85, §8º do CPC e fixando-os no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, ao fundamento de que não a Exequente não pode ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência ao credor, haja vista que a extinção da execução se deu em razão do reconhecimento administrativo da ocorrência da prescrição intercorrente, e não pela desídia ou inércia do exequente.

Citou precedentes jurisprudenciais do STJ no sentido de que o "cancelamento do crédito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, não implica na incidência de honorários, ainda que oposta exceção de pré-executividade pelos executados".

Pediu a retratação da decisão ou a sua reforma pelo Colegiado, a fim de que seja revogada a condenação em honorários.

Concedida vista à parte agravada, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC/15, foi apresentada contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deu provimento ao recurso interposto pelo Apelante, para reduzir os honorários de sucumbência em favor de Horizonte Agrícola LTDA, aplicando o juízo de equidade do art. 85, §8º do CPC e fixando-os no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão agravada concluiu que os honorários são mesmo devidos pela Fazenda Pública Estadual pois é pacífica a jurisprudência no sentido de que a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor, possibilita a sucumbência processual, como se vê:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). Grifou-se

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VALOR EXORBITANTE– RECURSO PROVIDO.

"(...) “são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição intercorrente". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios, pode ser alterado nas hipóteses em que a condenação se revelar exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que ocorre no caso em apreço.

(N.U 1007094-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se .
[...]”.

(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

O exame do agravo interno restringe-se aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC/15 e, no caso dos autos, a questão combatida reside na conclusão de que foi a Fazenda Pública quem deu causa à atuação do patrono do executado, ora agravado, pois foi ela própria quem deu ensejo à prescrição intercorrente.

Assim, em respeito ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos ônus deles decorrentes, cabível a condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de verba honorária.

Certo é que ficou caracterizado o fato objetivo da derrota, pois que houve comparecimento do executado para defender seus interesses e a não concessão da honorária implicaria em enriquecimento sem causa e ofensa à norma infraconstitucional.

Ademais, convém ressaltar que a decisão agravada teve o cuidado de não prejudicar os cofres públicos, razão pela qual não foram utilizadas as "faixas" do artigo 85 do CPC/15 ("mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação"), uma vez que importariam quantia excessivamente onerosa, podendo se caracterizar, inclusive, enriquecimento sem causa do executado, ora agravado, tendo em vista que a base de cálculo dos honorários estaria majorada pelos acréscimos moratórios, já que a execução foi ajuizada no ano de 1996.

Dessa forma, considerando o zelo e trabalho advogado, bem como a pouca complexidade da matéria e diante do tempo de duração da demanda, a decisão agravada fixou os honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022